Tribunal: TJDFT
Processo: 0709559-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marilza Rodrigues da Silva contra decisão proferida pelo i. juiz da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho (Id 108950322 do processo de referência) que, na ação de inventário e partilha dos bens deixados por Raimundo Nonato Rufino da Silva, ajuizada por Éryka Jéssica Rodrigues da Silva, processo n. 0006932-29.2014.8.07.0006, excluiu o imóvel situado na Quadra 01, Conjunto 02, Lote 05, Vila Rabelo I, Sobradinho/DF do esboço de partilha, por entender que não restou documentalmente provado os eventuais direitos sobre a área do imóvel. Inconformada, a agravante, em razões recursais (Id 33920853), sustenta que, após a decisão de Id 108950322 supramencionada, peticionou na origem pedido de reconsideração (Id 113520581 do processo de referência), anexando relevantes documentos novos que comprovam a situação do bem a ser inventariado. Narra que, na origem, o Ministério Público se manifestou contrariamente ao pedido de reconsideração (Id 116235972 do processo de referência), ao que a magistrada despachou “Cumpra-se o disposto na decisão de Id 108950322.I” (Id 116570865 do processo de referência). Destaca que o despacho foi disponibilizado em 4/3/2022 (certidão de Id 117214488 do processo de referência) e que este deve ser considerado como o termo inicial para o prazo para a interposição do recurso. Assinala a existência de dez herdeiros, entre eles a própria agravante-inventariante, companheira do falecido Raimundo Nonato Rufino da Silva. Diz que o bem a inventariar foi adquirido pelo senhor Raimundo na constância da união estável com a agravante. Assevera apresentar documentos que atestam o exercício da posse sobre o bem imóvel. Junta contas de luz em nome do falecido, declaração da Associação dos moradores da Vila Rabelo à Secretaria de Finanças do Distrito Federal, declaração revestida da natureza testamentária em que o falecido deixa para suas filhas a metade do supracitado imóvel e inscrição do IPTU em nome da agravante. Esclarece que na cessão de direitos datada de 18/03/1998 constava como endereço “Condomínio Congado, Rua B, lote no 26”, medindo 510 metros quadrados, mas que, posteriormente, esse Condomínio teve seu nome alterado para Condomínio Vila Rabelo. Indica ter sido alterado o endereço, que passou a ser “Quadra 01, Conjunto 02, Lote 05, Vila Rabelo I, Sobradinho – DF”. Diz que o bem deve ser inventariado porque o senhor Raimundo exercia a posse sobre o imóvel. Leciona que os direitos possessórios podem ser objeto da herança, nos termos do art. 620, IV, “g”, do CPC. Requer a reforma da decisão para o imóvel seja considerado como bem a inventariar e possa ser incluído na partilha. Ao final, requer: 1. seja conhecido o presente recurso, tendo em vista o preenchimento dos requisitos de admissibilidade; 2. seja recebido o presente agravo no seu regular efeito devolutivo. E, excepcionalmente, no efeito suspensivo, se assim entender esse Egrégio Tribunal; 3. seja considerado o imóvel referido como bem a ser inventariado, por todo exposto, devendo compor o esboço de partilha; 4. ao final seja dado provimento para o fim de reformar a decisão exarada pelo juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho, nos termos requeridos Sem preparo por ser a parte beneficiária da gratuidade da justiça (Id 41502959, p. 2 do processo de referência). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer juízo de admissibilidade sobre o recurso, indeferindo seu processamento, quando ausentes os necessários pressupostos de existência e de validade; aqueles, pressupostos recursais intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer –, são atinentes ao cabimento, interesse e legitimidade recursal; estes, pressupostos recursais extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer –, são relativos à tempestividade, ao recolhimento do preparo recursal e à regularidade formal. No caso concreto, o agravo de instrumento não deve ser conhecido. Ao analisar o processo de referência, constato que a decisão agravada (Id 108950322 do processo de referência), que excluiu o bem imóvel do esboço de partilha, foi proferida em 25/11/2021. A disponibilização desse pronunciamento judicial no DJe ocorreu em 29/11/2021 e a publicação no primeiro dia útil subsequente, qual seja, 30/11/2021 (Id 109836831 do processo de referência). Iniciada a contagem para interposição de recurso após a publicação do ato em 1/12/2021, o agravo de instrumento ora interposto em 28/3/2022 é claramente intempestivo, porquanto extrapolado o prazo de 15 (quinze) dias previsto no art. 1.003, §5o, do CPC. Em 24/1/2022, a agravante protocolou petição (Id 113520583 do processo de referência) com pedido de reconsideração e a magistrada o indeferiu para determinar o cumprimento da decisão de Id 108950322 em despacho exarado em 23/2/2022 (Id 116570865 do processo de referência). O pedido de reconsideração apresentado pela agravante não suspendeu nem interrompeu o prazo recursal em andamento. Como ela estava ciente do pronunciamento judicial que excluiu o bem imóvel do esboço de partilha desde 30/11/2021, é intempestiva a interposição deste agravo de instrumento em 28/3/2022, porque transcorrido o prazo de quinze dias úteis para sua interposição de recurso. O presente agravo de instrumento é claramente intempestivo. A decisão agravada é a de exclusão do bem imóvel do esboço de partilha, não a que responde a pedido de reconsideração, o qual não suspende nem interrompe a contagem do prazo para agravar da primeira decisão. Desse modo, preclusa a questão decidida mas não agravada em tempo oportuno. A impugnação é manifestamente intempestiva, portanto, inadmissível, porque a tempestividade é requisito de admissibilidade recursal. A constatação desse fato viabiliza ao relator monocraticamente decidir pela negativa de seguimento, na forma do art. 932, III, do CPC (“Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”). A propósito, trago à colação julgado desta e. 1a Turma Cível proferido em apreciação de idêntica questão jurídica, embora na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (art. 557), mas não alterada pelo atual (art. 932): AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR DE DESPEJO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. IRRESIGNAÇÃO MANIFESTADA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PRECLUSA. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO POR DECISÃO SINGULAR. LEGITIMIDADE. ART. 557 DO CPC. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO FORMULADO NO JUÍZO DE ORIGEM. IMPERTINÊNCIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. É legitima a decisão singular que nega seguimento a agravo de instrumento, nos termos do art. 557 do CPC, quando manifestamente inadmissível, uma vez que interposto de forma intempestiva, contra decisão interlocutória preclusa. 2. Na hipótese, a pretensão da recorrente é discutir a necessidade de apresentação de notificação premonitória como condição à obtenção da ordem liminar de despejo, tema que não foi decidido na decisão ora agravada, mas em provimento jurisdicional pretérito, acobertado pelo manto da preclusão. 3. Ante ao que dispõe o art. 473 do CPC, tendo sido fixado, por decisão interlocutória, que a concessão de liminar de despejo no processo de origem estava condicionada à exibição de notificação premonitória, e não tendo a agravante se insurgido contra essa determinação no momento processual adequado, a matéria restou preclusa, obstando nova deliberação a respeito, ao menos sem a apresentação de novos elementos de convicção. 4. Não tem natureza interruptiva do prazo recursal a apresentação de pedido de reconsideração contra a decisão que condiciona o deferimento da liminar de despejo à apresentação de notificação premonitória, de forma que a decisão efetivamente impugnada, que não restou alterada ante ao pedido de reconsideração formulado pela recorrente, restou fulminada pela preclusão, tornando intempestivo o agravo de instrumento contra ela interposto. 5. Agravo regimental conhecido e desprovido. (Acórdão 921946, 20150020296847AGI, Relator: ALFEU MACHADO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/2/2016, publicado no DJE: 9/3/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento intempestivo, por isso mesmo, manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 1o de abril de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora